Tribunal: TJDFT
Processo: 0705090-42.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E DE NULIDADE DE PROVA ORAL. REJEIÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DA AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Considerando que a competência deve ser estabelecida conforme o disposto no artigo 70, caput, do CPP; que de acordo com a Lei Complementar no 958/2019 o local onde o crime dos autos se consumou pertence à Região Administrativa do Jardim Botânico; que esta Região Administrativa integra a Circunscrição Judiciária de Brasília, nos termos da Resolução no 4 de 30/6/2008 e suas posteriores alterações, bem como que a denúncia foi oferecida no Juízo sentenciante, que a recebeu em 9/2/2021 (ID 37841251), a competência para processamento e julgamento, in casu, é de fato do Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Brasília. Preliminar de incompetência rejeitada.

2. Os artigos 206 e 208, ambos do CPP, definem que a testemunha que tem vínculo de parentesco com o acusado é dispensada do compromisso legal e é ouvida como informante. Não há nenhuma referência, nos mencionados dispositivos, acerca da oitiva de parente da vítima, motivo pelo qual este pode ser ouvido como testemunha, prestando compromisso legal. Preliminar de nulidade da prova oral rejeitada.

3. Para que o juiz pronuncie o acusado, basta a indicação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação em crime doloso contra a vida, nos termos do art. 413, § 1o, do CPP, pois nesta fase prevalece o princípio do in dubio pro societate.

4. Estando a decisão de pronúncia lastreada em prova inequívoca da materialidade do delito e indícios de autoria, com fundamento nas circunstâncias em que o crime foi cometido, em consonância com depoimentos colhidos na fase inquisitorial e judicial, que apontam o recorrente como autor do homicídio qualificado, deve a questão ser submetida ao juízo competente (Tribunal do Júri) para julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

5. A exclusão de circunstância qualificadora constante da pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, o que não é o caso dos autos.

6. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.